Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão informe o Autor sobre o cumprimento da Decisão e do Ofício junto ao DETRAN/PA. Prazo: 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator